Tribunal: TJDFT
Processo: 0742446-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742446-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VANIA RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da manifestação dos patronos da credora VANIA RESENDE que, em resposta ao despacho de ID 27059260, informaram que não obtiveram sucesso em contactá-la pelos meios disponíveis, impossibilitando a apresentação do documento de identidade requisitado por este Juízo. Em análise aos autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a planilha de cálculos referente ao benefício da preferência constitucional sem que houvesse peticionamento da credora nesse sentido, considerando somente a data de nascimento registrada na requisição deste precatório. Isto posto, interrompo, por ora, o prosseguimento dos procedimentos relativos ao adimplemento mediante preferência constitucional. Contudo, considerando o conteúdo da petição de ID 27366517 e reverenciando o princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), DEFIRO o pedido postulado e DETERMINO que a Secretaria da COORPRE providencie consulta INFOSEG relativa à credora VANIA RESENDE (CPF 366.245.946-91). Após a juntada do relatório obtido, aguarde-se eventual pedido de preferência constitucional devidamente instruído. Caso contrário, na ausência de novos peticionamentos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac